Tribunal: TJDFT
Processo: 0008943-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008943-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26833199, o processo foi declarado saneado quanto aos substituídos EDSON LOURENÇO DE JESUS, EDVALDO MENDES CHAGAS, ELANE PINHEIRO PEIXOTO BOTELHO, ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA, ELIANE DA SILVA LIMA, ELIAS SANTOS DOS PASSOS e ELIANE DORFELD DE ALMEIDA. No ID: 27138271, o SINDIRETA informou a quota dos sucessores de ELIANE DORNFELD DE ALMEIDA. Intime-se o Distrito Federal para manifestação quanto ao ID: 27138271. Brasília, 3 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador